Tribunal: TJDFT
Processo: 0752335-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752335-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANISIO RODRIGUES DIAS, CATIA JOSE FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIO MACEDO GAMA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANISIO RODRIGUES DIAS e CATIA JOSÉ FERREIRA. Ao ID. 22173585 determinei aos agravantes que se manifestassem quanto a identidade de partes e causa de pedir do presente recurso com o Agravo de Instrumento no 0752332-33.2020.8.07.0000 também distribuído a esta Relatoria. Ocasião em que requereram o arquivamento destes autos (ID. 22702553). Desse modo, considerando-se o equívoco do patrono da parte, determino o cancelamento da presente distribuição. Brasília,25 de janeiro de 2021 14:44:46. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA